Tribunal: STF
Processo: ARE 1525204
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Servidor da Superintendência de Trânsito de Salvador. Gratuidade da Justiça mantida. Preliminar de nulidade da Sentença rejeitada. Reconhecimento da Ilegitimidade passiva do Município de Salvador mantido. Mérito. Cumulação de Adicional de Prestação de Serviços Extraordinários e a Gratificação de Participação em Operações Especiais. Ambas as gratificações objetivam remunerar o servidor pelas horas extraordinárias de trabalho, possuindo o mesmo fato gerador, não sendo possível a cumulação. Supressão do intervalo intrajornada não demonstrada. Não demonstrado ilícito que enseje o pagamento de indenização por dano existencial. Sentença parcialmente reformada para determinar à Superintendência de Trânsito de Salvador que pague ao apelante pelos serviços extraordinários, nos termos do art. 90 da Lei Complementar Municipal n° 01/91 (Adicional de Prestação de Serviços Extraordinários), não cumulado com a Gratificação de Participação em Operações Especiais, quando convocado o servidor, este laborar além da jornada normal ordinária ou especial, sendo devido o retroativo, acaso apurado em liquidação de sentença, observando a prescrição quinquenal. Apelação Parcialmente Provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVI, XXII; 39, § 3º e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/04/2019).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/08/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente